Tribunal: TJMT
Processo: 1028738-86.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028738-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VALDEIR MOREIRA DE SOUZA - CPF: 041.911.901-99 (RECORRIDO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Em razão da peculariedade do caso: "ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DURANTE AS CONEXÕES. DIFERENÇA DE 9 (NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE. MODIFICAÇÃO DOS VOOS POR DUAS VEZES" acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO DURANTE AS CONEXÕES. DIFERENÇA DE 9 (NOVE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. PARTE DO TRAJETO VIA TERRESTRE. MODIFICAÇÃO DOS VOOS POR DUAS VEZES.

ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. AUXÍLIO DEFICITÁRIO. FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

3.

Hipótese em que o consumidor narra uma série de acontecimentos até o seu destino final, com a alteração do trajeto durante as conexões por duas vezes e uma parte do trecho realizada via terrestre.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Quantum
arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência para:

“[...]
-
CONDENAR

a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de
R$ R$ 5.000,00

(cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença (súmula 362 do STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista se tratar de responsabilidade contratual.
”

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de condições climáticas adversas, o que não possui o condão de impor o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028738-86.2023.8.11.0003

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

VALDEIR MOREIRA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

A parte recorrente alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de problemas climáticos adversos, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

No caso, tal qual reconhecido na origem, embora a empresa aduza a ocorrência de questões climáticas, não fez prova do impedimento, motivo por que não há como a defesa ser considerada sob a via do encargo probatório.

Eis trecho da sentença:

“[...] Afirma a parte Reclamante que, sob nenhuma justificativa, a Reclamada procedeu com a alteração do voo contratado, o que implicou em atraso de aproximadamente 09 (nove) horas até o desembarque no seu destino final.

Ao final, requer a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada, em sua defesa, afirma que o atraso se deu por força de condição climática, pugnando pela existência de força maior, bem como inexistência de danos morais, uma vez que teria prestado toda a assistência necessária aos seus consumidores.

Pois bem.

É inconteste o atraso de 09 (nove) horas na viagem do reclamante.

Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais por defeito na prestação do serviço contratado.

Assim, uma vez que a lei consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem a força maior, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser antecipados, não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio.

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, por necessidade de reparos na aeronave ou evento climático, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque o evento que obrigou aos reparos ou o fenômeno climático, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade.

[...]”

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Avulta-se, no caso em apreço, em que a parte narra uma série de acontecimentos, inclusive com troca de itinerário por duas vezes durante as conexões e deslocamento via terrestre, descrições essas que revelam a falta de clareza nas informações a serem prestadas e deficiência do auxílio.

“Ocorre que, toda a expectativa do Requerente foi sucedida por constrangimentos e intranquilidades psíquicas, já que, seu primeiro voo de escala n° 4600 não pousou no aeroporto de Recife/PR, iniciando assim, uma série de transtornos, juntamente com seus familiares.

[...]

Ao sair da cidade de Maceió para a primeira conexão de sua viagem, na cidade de Recife/PE, o avião não conseguiu realizar o pouso, após algum tempo de espera, foram informados que o pouso seria feito na cidade de João Pessoa/PB. Ao chegar à cidade de João Pessoa, aflita e sem saber como faria para chegar a tempo de sua conexão, o requerente buscou ajuda no balcão da companhia aérea para que pudessem realocá-la em outro voo já que precisaria seguir a sua viagem. Sem êxito, e sem suporte do requerente que apenas comunicou que não havia voo disponíveis, restou à autora aguardar um posicionamento. Não restando outra opção, o requerente teve que ir de ônibus para a cidade de Recife, única alternativa oferecida pela requerida, para que pudesse continuar o seu trajeto e partir para o seu próximo voo. Após 3 HORAS DE ESTRADA, chegou a Recife, e então o pesadelo estava apenas começando, autora recebeu a informação de que o seu voo 4508 com destino a Campina/ SP, já havia decolado, desta forma o requerente PERDEU NOVAMENTE A SUA CONEXAO, ficando de mãos atadas no aeroporto mais uma vez, por falta de compromisso e cuidado da empresa AZUL com seus clientes. Com tamanha frustração e desespero, o requerente foi redirecionada para outro voo, ou seja, mais uma conexão, agora para a cidade de Guarulhos/SP, com embarque as 15h30 da tarde, chegando na cidade as 18:45, e somente indo para o seu destino final as 23h45, chegando à cidade de Cuiabá/MT as 01h05 DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE.

[...]

UM ABSURDO, TOTAL DESCASO COM A CONSUMIDORA, que comprou a passagem para chegar a seu destino final as 16h05 do dia 18/08/2023 e chegou somente as 01h05 da manhã do dia 19/08/2023, 9 HORAS APÓS O PROGRAMADO, SENDO TROCADA DE AEROPORTO POR DUAS VEZES E AINDA FAZENDO O SEU TRAJETO POR ONIBUS. Tal situação aumentou o desespero da Autora, pois havia compromissos em sua cidade e não poderia mais cumpri-los por culpa exclusiva da Ré, além dos compromissos que já havia perdido, em razão do atraso.

[...]”

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário na medida em que a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado (
deslocamento via terrestre, falta de suporte, duas alterações no mesmo itinerário
), a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de mau tempo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 10 horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1000309-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS. MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa aérea que diante do atraso de voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TR-MT, N.U 1009507-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1002532-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

E deste Relator:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DIFERENÇA DE MAIS DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1035769-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essa parametrização e o decorrer dos acontecimentos, deve ser mantido o valor estabelecido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024